Tribunal: TJMT
Processo: 1016688-45.2022.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016688-45.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO,

DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), BRUNO CAVARGE JESUINO DOS SANTOS - CPF: 294.205.918-40 (ADVOGADO), FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR - CNPJ: 00.618.216/0001-15 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE. LEGALIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DE ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Apelação contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de multa administrativa aplicada pelo PROCON, no valor de R$ 60.000,00, por violação ao Código de Defesa do Consumidor.

II.
Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se ocorreu a prescrição intercorrente no processo administrativo originário; e (ii) verificar a legalidade do procedimento administrativo e a proporcionalidade da multa aplicada pelo PROCON.

III.
Razões de decidir

3. A prescrição intercorrente prevista na Lei no 9.873/1999 não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

4. O processo administrativo foi conduzido em conformidade com os princípios do contraditório e da ampla defesa, sendo a multa aplicada conforme os critérios de razoabilidade e proporcionalidade previstos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor.

5. No que tange à aplicação dos índices de correção monetária sobre a multa, verifica-se que este ponto não foi analisado pela instância de primeiro grau, o que impede a sua apreciação direta por este Tribunal, sob pena de supressão de instância.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação desprovido. Majoração dos honorários sucumbenciais para 12% sobre o valor atualizado da causa.

Teses de julgamento:

"1. A prescrição intercorrente prevista na Lei n. 9873/99 não se aplica ao processo administrativo punitivo conduzido por Estados e Municípios, devendo ser observada a prescrição quinquenal. 2. É válida a multa administrativa aplicada pelo PROCON, quando observado o devido processo legal e os critérios estabelecidos pelo art. 57 do Código de Defesa do Consumidor. 3. A análise de questões não suscitadas na instância inferior, como a aplicação de índices de correção monetária, caracteriza supressão de instância e não pode ser conhecida diretamente em sede recursal."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXXVIII; Decreto Federal no 20.910/1932; Lei no 9.873/1999; CDC, art. 57.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.773.408/PR; TJ-MT, RAC 0503099-87.2015.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
ITAÚ UNIBANCO S.A.
em face da sentença proferida pelo juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 da Comarca de Cuiabá – MT, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal n. 1016688-45.2022.8.11.0041, que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, e condenando ainda ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

O Apelante explica que a origem do conflito reside na Execução Fiscal n. 1007780-96.2022.8.11.0041, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, visando ao recebimento do crédito contido na Certidão de Dívida Ativa n. 20225200, referente à multa relacionada à reclamação de um consumidor que alegou ter efetuado o pagamento de um seguro de cartão protegido há aproximadamente dois anos. O consumidor sustentou que seu veículo foi arrombado e seu cartão extraviado, e, ao acionar o seguro, não obteve sucesso.

Alega, entretanto, a ocorrência da
prescrição intercorrente
do processo administrativo originário haja vista a morosidade injustificada oque seria uma
“afronta aos princípios constitucionais da celeridade e da razoável duração do processo, previstos no artigo 5o, LXXVIII da CF/88”.

Assim, insurge-se contra a sentença de improcedência, requerendo sua nulidade e o cancelamento da sanção administrativa dela decorrente.

No mérito, defende a competência do Judiciário para análise e reanálise de condutas tomadas pelos agentes públicos, uma vez que alega que o seguro teria sido cancelado por inadimplência do consumidor.

Assim, pleiteia a nulidade da sentença e da decisão administrativa, sob o argumento de ausência de motivação, fundamentação específica e conduta infratora, alternativamente, a redução do valor da multa aplicada por violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Busca também o afastamento de qualquer índice de atualização dos débitos e, consequentemente, requer o provimento do presente recurso, juntamente com o ressarcimento das despesas processuais.

Nas contrarrazões, no id. 190788922, o Apelado sustenta a inocorrência da prescrição intercorrente no processo administrativo, bem como a consonância da multa fixada com a legislação. Afirma que a forma correta de calcular a correção monetária seria o Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI) e, por fim, pugna pelo desprovimento do recurso.

Desnecessária a intervenção do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

·

I - Preliminar: Prescrição Intercorrente do Processo Administrativo Originário

O Apelante argumenta a ocorrência da prescrição intercorrente do processo administrativo originário, haja vista o decurso de 3 (três) anos “sem movimentação útil”. Todavia, no âmbito da Administração Pública, para apuração da infração, deve ser observado o prazo prescricional quinquenal, estabelecido no Decreto Federal no 20.910/1932, salvo a existência de norma específica editada por tais entes públicos.

Além disso, em sede de julgado repetitivo, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que, entre a data do fato que ensejou a infração a ser apurada e a data da decisão com trânsito em julgado do processo administrativo do PROCON, não sobrepõe a incidência de prescrição quinquenal, muito menos a prescrição intercorrente. Isso porque o interregno entre a data do fato que ensejou a infração e a data do término processual administrativo, em tese, só poderia ocorrer a prescrição intercorrente se houvesse legislação específica regrando a matéria. Assim, a prescrição quinquenal só inicia sua contagem a partir do término do processo administrativo para a pretensão da administração pública em promover a execução da multa aplicada.

Dessa forma, trago o seguinte julgado deste Egrégio Tribunal:

EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – MULTA ADMINISTRATIVA – PROCESSO PARA APLICAÇÃO DE MULTA – LEI 9.873/1999 – INAPLICABILIDADE AOS ESTADOS E MUNICÍPIOS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – RECURSO DESPROVIDO. 1 – Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que, dispõe
“O STJ possui entendimento consolidado de que a prescrição intercorrente prevista na Lei n. 9.873/1999 não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal”
. ( AgInt no AgInt no REsp 1.773.408/PR, Relator Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 4/10/2019). No mesmo sentido: REsp 1.811.053/PR, Relator Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 10/9/2019; AgInt no REsp 1.608.710/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 28/08/2017; AgRg no AREsp 750.574/PR, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 13/11/2015; AgInt nos EDcl no REsp 1.893.478/PR, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 18/12/2020. 2 – Recurso desprovido.

(TJ-MT 00006159120198110082 MT, Relator: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Data de Julgamento: 13/12/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/12/2022)(Grifo nosso)

Assim, rejeito a preliminar

·

II- Mérito

No que se refere ao mérito recursal, calha consignar que, ao editar os atos administrativos que movem e impulsionam a Administração Pública, o agente público deve fazer somente aquilo que a Lei manda e exige. Ao mesmo tempo, os atos administrativos são dotados de discricionariedade, isto é, são praticados com certa margem de liberdade de avaliação ou decisão, segundo critérios. Essa discricionariedade, porém, não deve ser confundida com uma liberdade ampla e irrestrita do agente público, pois a discricionariedade administrativa é passível de controle judicial se, em razão da atuação do agente público, este agir com abuso de poder ou desvio de finalidade, bem como deixar de observar os Princípios Constitucionais que regem a Administração Pública na elaboração de seus atos.

Entretanto, tal controle por parte do Poder Judiciário sofre também uma limitação, pois é necessário respeitar a discricionariedade do agente público na elaboração de tais atos administrativos.

Dessa forma, cabe ao Poder Judiciário apenas apreciar os aspectos da legalidade, a fim de verificar se a Administração Pública não ultrapassou os limites de sua discricionariedade, bem como invalidar os atos dotados de vício em seus elementos ou formulados com abuso de poder. O controle judicial de atos administrativos, portanto, é um controle de legalidade e não de mérito administrativo.

Assim, é o entendimento deste Eg. Tribunal:

EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – ALEGADA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DO ART. 1o, § 1o DA LEI No 9873/99 – AFASTADA – PRECEDENTE DO STJ – LEGALIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO –
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO PELO PODER JUDICIÁRIO
– PREVISÃO LEGAL DA MULTA E FIXADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1 – O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a prescrição intercorrente prevista na Lei n. 9.873/1999, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas pelos Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.
2 – Não compete ao Poder Judiciário revisar o mérito de ato administrativo praticado pelo administrador, sob pena de interveniência indevida.
3 – Inexiste ato ilegal ou abusivo no processo administrativo no âmbito do Órgão Estadual de defesa do consumidor, bem como acertada a multa aplicada, uma vez que foi fixada na observância dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. 4 – Recurso desprovido.

(TJ-MT 00281278520138110041 MT, Relator: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Data de Julgamento: 06/12/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/12/2022)(Grifo nosso)

Posto isso, a parte apelante alega que a penalidade pecuniária de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), se revela arbitrária e desproporcional.

É necessário esclarecer que, a referida penalidade é oriunda do inadimplemento dos deveres do consumo, da gravidade da pratica infrativa, da extensão do dano causado ao reclamante e das circunstâncias atenuantes e agravantes previstas no art. 25 e 26 do Decreto Federal 2.181/97, haja vista a reincidência da reclamada ora apelante (Id: 190788902– Pág. 101 a 105).

Pois bem.

Como se sabe, o PROCON é um órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, criado pelo Decreto no 2.181/97, possuindo competência para lavrar autos de infração visando à proteção dos interesses dos consumidores.

Com efeito, o referido Decreto no 2.181/97 estabelece, no inciso X, do art. 3o c/c inciso III do art. 4o, que caberá ao PROCON, estadual ou municipal, no âmbito de sua competência, fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei n o 8.078/90.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o processo administrativo que ensejou a aplicação das multas à apelante pelo PROCON foi realizado dentro dos procedimentos legais, respeitando o contraditório e a ampla defesa. Logo, ao contrário do alegado, o processo administrativo não apresenta qualquer nulidade.

Vale a pena relembrar que, houve a violação do inciso III, art. 6°, arts. 35 e 39, V da Lei Federal n° 8.078/90 e inciso I, art. 13 do Decreto Federal n° 2181/97, uma vez que a parte reclamada
apesar de ter conhecimento do ato lesivo, deixou de tomar as providências para evitar ou mitigar suas consequências.

Volto a salientar, que a atuação do Judiciário sobre as decisões administrativas daquele órgão se limita à sua legalidade, o que significa que, se o ato administrativo é praticado em observância à lei, qualquer manifestação deste Poder importaria em análise do mérito administrativo, o que não é admitido, exceto se flagrante nulidade ou irregularidade.

Assim, ante a inexistência de erro grosseiro e ilegalidade, se mostra legal a aplicação da sanção administrativa nos termos do artigo 56, I do Código de Defesa do Consumidor, não havendo que falar em nulidade do processo administrativo.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – APLICAÇÃO DE MULTA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – DECISÃO FUNDAMENTADA – VALOR DA PENALIDADE – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
1- Tendo o processo administrativo observado os princípios da ampla defesa e do contraditório e não havendo nenhum vício que possa desprestigiá-lo, não há falar-se em sua nulidade ou da multa por meio dele aplicada
.[...]”. (TJMT - RAC 0503099-87.2015.8.11.0041, Rel. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019) (destaquei)

No que tange ao valor da multa a ser fixado, sabe-se que devem ser observados os pressupostos previstos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, como cito:

“Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”.

Extrai-se do citado dispositivo legal que para fixação do valor da multa pelo órgão de defesa do consumidor deve ser considerada a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

No presente caso, o PROCON ao fixar a multa no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), considerou a gravidade da infração cometida e a condição econômica do fornecedor, demonstrando que o valor da penalidade não foi resultado de cálculo aleatório ou subjetivo, mas que foi estabelecido em consonância com o art. 57, caput, do Código de Defesa do Consumidor, acima transcrito.

Sobre o tema, já se manifestou este Tribunal:

“DIREITO DO CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – PUNIÇÃO POR INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR – MULTA APLICADA PELO PROCON – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE – REJEITADA – PENALIDADE APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. O PROCON pode fiscalizar empresas aéreas no que tange ao desrespeito da legislação consumerista. É possível a aplicação de multa, pelo PROCON, a empresas aéreas que descumprem o Código de Defesa do Consumidor. Demonstrado que a decisão administrativa foi fundamentada com base nas provas constantes dos autos, sopesando tanto os fatos narrados pelo contribuinte, quanto as informações da fornecedora de serviços, bem assim, precedida do contraditório e da ampla defesa, não há falar em nulidade de pronto aferível, mas, tão somente, o inconformismo do Recorrente com a sua condenação.
Não há afronta ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, na dosagem da penalidade, no caso em que a autoridade estadual fundamentou e justificou a aplicação da multa, considerando, inclusive a condição de reincidente da parte reclamada, e obedecendo às diretrizes da legislação consumerista
”. (RAC 0047686-91.2014.8.11.0041, Rel. Des. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2019, Publicado no DJE 29/03/2019)

Cabe ressaltar ainda que a multa administrativa fixada pelo PROCON possui caráter pedagógico e socioeducativo, ou seja, não visa à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim, a mudança de atitude do fornecedor, em atendimento à política de proteção ao consumidor.

Ademais, é evidente que no ponto de vista do infrator o valor da multa administrativa é excessivo e possui caráter eminentemente confiscatório; porém, está claro que atende aos parâmetros legais, não restando, portanto, caracterizada a desproporcionalidade, tão pouco a falta de razoabilidade na aplicação da pena administrativa em questão.

Assim, diante da observância aos requisitos legais na aplicação do valor da multa pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor não há que falar em intervenção do Poder Judiciário com o fito de modificá-la, o que implica na manutenção da sentença objurgada.

Por fim, No caso em questão, observei que a correção monetária aplicada à multa emitida pelo PROCON não foi abordada pelo juiz de primeiro grau, o que impediria o Tribunal de analisar este aspecto sem incorrer em supressão de instância.

Vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACORDÃO UNÂNIME – NÃO PROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON –
APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TAXA SELIC – ALEGAÇÕES NÃO ANALISADAS EM PRIMEIRO GRAU – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
– REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – PENALIDADE ESTABELECIDA EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, BEM COMO DOS PARÂMETROS DO ART. 57, DO CDC – CARÁTER PEDAGÓGICO E PUNITIVO OBSERVADOS – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Nos termos do artigo 1.022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

2. Na hipótese, os argumentos da parte embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e pretendem a rediscussão da matéria, de modo que não os embargos de declaração não são adequados para esse fim.

3. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa do dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

4. Embargos conhecidos e rejeitados.

(N.U 1017304-20.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2024, Publicado no DJE 29/06/2024) (Grifei)

Dessa forma,
CONHEÇO
do
RECURSO
e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença
e, consequentemente, MAJORO os honorários sucumbenciais à importância de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2.o, 3.o, e 11, do Código de Processo Civil.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024